Tribunal: TJBA
Processo: 8044578-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044578-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: WOLMER JOSE DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON ANTONIO DE OLIVEIRA BISPO, LUCIANA VALE DE OLIVEIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. INDICAÇÃO INCORRETA DA AUTORIDADE COATORA. ÓRGÃO PÚBLICO EM VEZ DE AGENTE PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame Ação mandamental impetrada para revisar proventos de inatividade de policial militar e majorar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para cento e vinte e cinco por cento. O impetrante indicou órgãos públicos e entes despersonalizados no polo passivo. Após determinação de emenda para individualizar a autoridade coatora, o autor apresentou manifestação indicando a Secretaria da Administração (órgão) como a autoridade violadora, em vez de indicar o Secretário da Administração (agente público), falhando em sanar o defeito processual. II. Questão em discussão A questão consiste em saber se a indicação da Secretaria (órgão público) em vez do Secretário (autoridade), mantida após prazo para emenda, impede o processamento do mandado de segurança e acarreta a extinção do processo. III. Razões de decidir O mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade coatora, entendida como a pessoa física que exerce o cargo e detém poder de decisão, e não contra a pessoa jurídica ou o órgão público que ela integra. A indicação da "Secretaria da Administração" como autoridade coatora é tecnicamente incorreta, pois órgãos e secretarias não possuem personalidade jurídica própria nem capacidade para figurar no polo passivo desta ação especial. A autoridade legítima é o Secretário da Administração. O descumprimento da ordem judicial para corrigir a petição inicial, com a manutenção da indicação errônea do órgão no lugar do agente público, impõe o indeferimento da inicial e a extinção do feito. IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: "A indicação do órgão público ou da secretaria de estado como autoridade coatora, em substituição ao agente público responsável pelo ato, gera o indeferimento da petição inicial se não corrigida após oportunidade de emenda." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 3º, e art. 10; Código de Processo Civil, art. 321, parágrafo único, e art. 485, incisos I e IV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.